Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-85.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004112-85.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECI PEREIRA MELONI - CPF: 008.767.701-62 (EMBARGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA MELONI - CPF: 029.309.971-50 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA MELONI - CPF: 029.309.971-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEGATIVA INDEVIDA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação cível para majorar a indenização por danos morais decorrentes da recusa indevida de ligação de energia elétrica, em contexto de consumidor
hipervulnerável
, sob o argumento de existência de omissão e contradição quanto aos critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao majorar o valor da indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do
quantum
indenizatório fixado no julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao valor da indenização por danos morais, explicitando as razões pelas quais o montante fixado em primeiro grau se mostra insuficiente.

5.
A majoração do dano moral considera a gravidade da conduta ilícita, a negativa indevida de serviço público essencial e a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor, pessoa com deficiência, privado de condições mínimas de dignidade.

6.
A fixação do valor intermediário da indenização resulta de juízo de proporcionalidade e razoabilidade, afastando tanto o montante considerado irrisório quanto aquele reputado excessivo.

7.
Inexiste contradição no fato de o órgão julgador rejeitar o valor máximo pretendido e, ao mesmo tempo, majorar a indenização para patamar apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica.

8.
A insurgência veiculada nos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9.
Consideram-se implicitamente
prequestionados
os dispositivos legais debatidos na decisão, ainda que não mencionados de forma expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2.
A majoração do dano moral é legítima quando o acórdão fundamenta adequadamente a insuficiência do valor fixado em primeiro grau, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.
A condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor, especialmente quando pessoa com deficiência, justifica a fixação de indenização por dano moral em patamar apto a cumprir funções compensatória e pedagógica
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
13.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão
(Id. 336836882)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade
,
deu parcial provimento à apelação
interposta por
VALDECI PEREIRA MELONI
para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, argumentando que
o acórdão reconhece a necessidade de moderação do
quantum
indenizatório e afasta o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
pretendido pelo autor por considerá-lo excessivo, mas, de forma contraditória, promove majoração expressiva da indenização fixada na sentença, sem indicar critérios objetivos que justifiquem a elevação.

Alega que o juízo de origem fundamentou adequadamente o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, fundamentos que não teriam sido enfrentados pelo acórdão embargado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a majoração do dano moral e restabelecer o valor fixado na sentença.

Devidamente intimado, o
embargado

VALDECI PEREIRA MELONI

deixou de a
presentar contrarrazões (Id.
342987897
).

O recurso é tempestivo
(Id.
340754392
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão proferido nos autos, notadamente no ponto em que houve a majoração da indenização por danos morais

de R$ 3.000,00
(três mil reais)
para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
pleiteando o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a elevação do
quantum
indenizatório e restabelecido o valor
de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
fixado na sentença de primeiro grau.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada a controvérsia relativa ao
quantum
indenizatório, expondo, com precisão, as razões pelas quais o valor fixado na sentença revelou-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Consta expressamente do voto condutor que:

“
[...]

A controvérsia posta demanda, no mérito, a apreciação da suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais, frente à conduta da concessionária de serviço público essencial que, de forma indevida, negou a ligação de energia elétrica a consumidor em condição de vulnerabilidade.

Nos autos, está fartamente comprovado que o apelante VALDECI PEREIRA MELONI é pessoa com deficiência mental (Id. 328858898 -fls. 1/4), conforme destacado na inicial e reafirmado nas razões recursais, encontrando-se sob curatela de seu irmão, Rogério Pereira Meloni.

A situação de
hipervulnerabilidade
do requerente exsurge não apenas de sua limitação cognitiva, mas também de sua condição social e econômica, sendo a negativa do serviço essencial de energia elétrica um fator de agravamento inaceitável em contexto de altíssimas temperaturas no Estado de Mato Grosso.

A conduta da concessionária, ao exigir prova de propriedade plena do imóvel ou agrupamento com unidade consumidora estranha à posse do autor, revela-se manifesta afronta à Resolução ANEEL no 1000/2021, que admite a demonstração da posse justa como suficiente para viabilizar a ligação.
In
verbis
:

[...]

Assim, a recusa prolongada à prestação do serviço, mesmo diante de documentos como contrato de compra e venda e faturas de água em nome do autor, implicou violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental ao mínimo existencial, especialmente em razão da deficiência do apelante, que ficou privado de recursos básicos de conforto, refrigeração e conservação de alimentos e medicamentos.

No caso dos autos, a fixação da reparação moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) não cumpre adequadamente os objetivos compensatório e sancionador da indenização por dano extrapatrimonial, tampouco reflete a reprovabilidade da conduta
da concessionária, a intensidade do sofrimento do autor e o necessário desestímulo à repetição de práticas similares.

Não obstante a plausibilidade e consistência dos fundamentos recursais, entendo que o valor pleiteado a título de danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais usualmente aplicados em casos análogos, ainda que reconhecida a gravidade da conduta da concessionária e a
hipervulnerabilidade
do consumidor lesado.

Logo, a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende adequadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois se mostra apta a compensar o sofrimento experimentado pelo APELANTE, além de cumprir função pedagógica suficiente para inibir a repetição da prática abusiva, sem configurar enriquecimento sem causa. Daí por que se impõe o provimento apenas parcial do recurso, nesse ponto.

À vista disso, impõe-se a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito da parte.

Posto isso, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive os critérios de correção monetária e juros de mora ali fixados.

É como voto
.

[...]
”
(Id.

336836882
)
.

A partir desse contexto fático-jurídico, o voto concluiu, de modo lógico e fundamentado, que o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
não refletia adequadamente a gravidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento suportado pelo consumidor
hipervulnerável
, tampouco
o caráter pedagógico necessário à prevenção de novas falhas na prestação do serviço público essencial.

Não há contradição no fato de o acórdão ter afastado o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
pretendido pelo apelante por considerá-lo excessivo e, simultaneamente, ter majorado a indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
. Trata-se de juízo de ponderação, inerente à fixação do dano moral, pelo qual se rejeitam os
extremos e se adota valor intermediário reputado adequado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
[...]
IV - DISPOSITIVO E TESE Conhecem-se dos recursos.
Dá-se provimento ao recurso dos Autores para majorar a indenização por danos morais para R$6.000,00 (R$3.000,00 para cada um). Nega-se provimento ao recurso da concessionária. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença. Cabimento de dano moral diante da responsabilidade da concessionária por falha no serviço público essencial diante da demora excessiva na religação da energia elétrica, após evento climático, que deve ser adequadamente arbitrado, ainda mais em se tratando de consumidores hiper vulneráveis em decorrência da idade (com 80 e 84 anos).

[...]
”
.

(TJ
/
RJ
,
21a Câmara de Direito Privado, apelação
08338474020238190004,
r
elator
a Desembargadora Mafalda
Lucchese
,
Dje

05/09/2025)
.

“
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c danos materiais e morais. Procedência parcial em primeiro grau. Recurso do autor limitado à majoração do quantum indenizatório por danos morais. Acordo celebrado entre o autor e o Banco Bradesco homologado em juízo anteriormente. Prosseguimento apenas em relação à sociedade beneficente. Autor idoso com incapacidade permanente para o trabalho.
Hipervulnerabilidade
caracterizada. Descontos indevidos em conta bancária. Ausência de relação contratual comprovada. Parte autora que se encontrava em situação de reclusão cumprindo pena restritiva de liberdade. Vulnerabilidade agravada.
Dano moral caracterizado e que supera o mero aborrecimento. Indenização fixada em primeiro grau (R$3.000,00) que não atende adequadamente às funções compensatória, pedagógica e punitiva da responsabilidade civil. Valor majorado para R$10.000,00, considerando a
hipervulnerabilidade
do consumidor e a gravidade da conduta da recorrida.
Honorários sucumbenciais recursais fixados. Sentença reformada. Recurso provido
.

(TJ
/
SP
,
8a Câmara de Direito Privado
, a
pelação 1001769
-
20
.
2024
.
8
.
26
.
0411
, r
elator
Desembargador
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho,
Dje

05/05/2025)
.

A irresignação da embargante revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada e pretensão de rediscutir o mérito da decisão, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Importante ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais implicitamente debatidos no acórdão, ainda que não mencionados expressamente.

Nesse sentido:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (
AgRg
no
AREsp
942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
13/10/2016 – grifo nosso).

Inexistentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026